Tribunal: TJMT
Processo: 1019160-16.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1019160-16.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: MÁRCIO DA SILVA ALMEIDA
PACIENTE: ANTÔNIO ETEVALDO DE JESUS PASSOS
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de ANTÔNIO ETEVALDO DE JESUS PASSOS, contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da ação penal n. 2140-11.2020.811.0006 (Código 262241), no qual o paciente foi denunciado pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, §§2o, II, IV e V, 2o-A, I, por três vezes, e 288, parágrafo único, ambos do Código Penal.
Em síntese, o impetrante sustenta que: 1) a prisão cautelar se estende por mais de 4 (quatro) meses sem previsão para o início da instrução processual, configurando, a seu ver, excesso de prazo para a formação da culpa; 2) a custódia cautelar está fundamentada na gravidade abstrata dos crimes, e não aponta, de forma concreta, a necessidade da prisão do paciente, notadamente porque a decisão constritiva não foi juntada nos autos da ação penal; 3) a manutenção do paciente no cárcere acarretará inevitáveis prejuízos a sua saúde física e mental, notadamente em razão da pandemia do novo coronavírus (COVID-19) e da situação crônica das unidades penitenciárias do Estado Mato-grossense.
Ao final, requer, liminarmente, a concessão da ordem, com imediato relaxamento da prisão cautelar, expedindo-se o respectivo alvará de soltura (doc. digital n. 57270994).
É a síntese do necessário.
Decido.
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
O alegado excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal não resulta de simples somatória dos prazos previstos em lei, exigindo análise das especificidades do caso em concreto, que, muitas vezes, justificam possível demora na conclusão do feito, tudo sob a égide do princípio da razoabilidade.
Nesse sentido, trago julgado do STJ:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA, MANDADOS E OFÍCIOS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] III - O prazo para o encerramento da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. IV - In casu, conforme se extrai do v. acórdão reprochado, verifica-se inexistir, ao menos por ora, o alegado excesso de prazo, uma vez que o eventual atraso para conclusão do feito se deve em razão das peculiaridades do caso concreto, tendo em vista a complexidade do feito, a pluralidade de réus e de defensores, bem como a necessidade de expedição de mandados e ofícios, procedimentos estes necessários à regularidade da instrução criminal. Aplicável, à espécie, o verbete Sumular n. 64/STJ: "Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa". Habeas corpus não conhecido. Expeça-se recomendação ao d. Juízo de origem para que imprima a maior celeridade possível no julgamento da ação penal. (HC 334.328/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 01/02/2016).
Os documentos juntados nos autos mostram que o Delegado de Polícia de Cáceres/MT, Miguel Macário Lopes, representou pela prisão preventiva do paciente e de outros 6 (seis) investigados, em razão da prática dos crimes de roubo majorado [pelo concurso de pessoas, com subtração de veículo automotor para ser transportado para o exterior (Bolívia), restrição à liberdade das vítimas e com emprego de arma de fogo] e associação criminosa armada (docs. digitais n. 57295995 e 57295999).
Consta ainda do relatório confeccionado pela autoridade policial que o pedido foi deferido pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres e a prisão preventiva foi concretizada em 30 de abril de 2020 (doc. digital n. 57296472).
Em 7 de maio de 2020, o Ministério Público denunciou o paciente e os demais coacusados pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, §§2o, II, IV e V, 2o-A, I (por três vezes), e 288, parágrafo único, ambos do Código Penal (doc. digital n. 57296473).
Recebida a exordial acusatória em 13 de maio de 2020, o juiz da causa determinou a citação do paciente para responder à acusação, nos termos do artigo 396-A, §2o, do Código de Processo Penal (doc. digital n. 57292978).
A missiva foi cumprida em 27 de maio de 2020, e o paciente constituiu advogado para seu patrocínio, a qual, inclusive, é o impetrante deste writ.
No dia seguinte, o coacusado, LEANDRO SILVA DIAS, por intermédio de patrono constituído para sua defesa, aviou pedido de revogação da prisão preventiva; contudo, em 1o de junho de 2020, o pleito foi indeferido pelo juiz singular.
Em 15 de junho de 2020, consta no sistema de andamentos processuais deste Tribunal de Justiça que o impetrante apresentou resposta escrita à acusação.
Ato contínuo, no dia 6 de julho de 2020, o juiz singular proferiu despacho intimando o coacusado, LUCIANO DA SILVA PEREIRA, para constituir advogado nos autos e apresentar sua defesa prévia.
Neste ínterim, o coacusado, LEANDRO, impetrou ordem de Habeas Corpus neste Tribunal de Justiça, buscando a revogação de sua segregação cautelar, tendo o magistrado singular prestado as informações necessárias no dia 20 de julho de 2020.
Em 4 de agosto de 2020, a autoridade coatora determinou o desmembramento do feito em relação ao coacusado, ROBSON DOS SANTOS MELO, notadamente em razão da pendência do cumprimento do mandado de prisão expedido e a falta de sua citação pessoal.
A Defensoria Pública Estadual, assistindo ao coacusado, RANGEL OLIVEIRA DOS SANTOS, também impetrou ordem de Habeas Corpus neste Tribunal de Justiça no dia 6 de agosto de 2020.
Em 14 de agosto de 2020, o juiz singular reavaliou as prisões preventivas do paciente e dos coacusados, RANGEL, RONI CESAR SOARES DA SILVA, LUCIANO e JOSÉ DIVINO MORAIS DE FIGUEIREDO, optando por mantê-las, máxime em razão do modus operandi empregado na prática delitiva, bem como na existência de registros criminais em nome dos acusados.
Esta é a cronologia processual.
No caso sub examine, o primeiro aspecto a ser sopesado diz respeito ao número de réus que figuram nos autos da ação penal na comarca de origem, a saber, sete denunciados, os quais são representados por patronos distintos, cuja circunstância, em tese, justificaria a demora para a concretização da instrução.
Depois, os documentos juntados na impetração evidenciam que houve pedido de reconsideração de uma das custódias cautelares, além de duas ordens de Habeas Corpus aviadas em favor de outros dois coacusados, de modo que não visualizo a configuração de constrangimento ilegal, máxime por não verificar inércia ou desídia judiciária na condução do feito.
Não havendo, ao menos aparentemente, desídia na condução do processo, que corre dentro das expectativas esperadas, segundo as peculiaridades do caso concreto, não há razão para se falar em excesso de prazo.
No que concerne à falta de fundamentação para manutenção da segregação cautelar do paciente, como bem aventado pelo próprio impetrante, não há nos autos cópia da decisão que decretou a prisão preventiva.
A despeito dos alaridos defensivos, primo ictu oculi, a decisão foi prolatada durante o procedimento investigatório que correu em segredo de justiça.
Não por outra razão que a autoridade coatora, na decisão que manteve a prisão do paciente determinou que:
“Junte-se aos autos cópia da decisão que proferiu a prisão em desfavor de Antonio Etevaldo Jesus Passos, eis que não encontrei referida decisão nos documentos digitalizados anexo ao processo”
Desse modo, ante a ausência da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, entendo temerária a concessão da liberdade em sede liminar, apresentando-se conveniente a audição prévia da autoridade apontada como coatora, bem como para resguardar ao órgão colegiado o conhecimento da matéria.
Por derradeiro, em relação ao pedido de concessão da liberdade, com supedâneo na superlotação das prisões estaduais e no risco de contaminação pelo novo coronavírus (COVID-19), melhor sorte não lhe assiste.
Não obstante a falência do sistema penitenciário no cenário local e nacional, injustificável a argumentação dispendida pelo impetrante no sentido de que a degradação advinda do cárcere é motivo hábil para a concessão da liberdade provisória ao paciente.
Já em relação ao risco de contaminação pelo novo coronavírus (COVID-19), o impetrante não juntou documentos atestando que a idade do paciente o coloca no denominado “Grupo de Risco” para infecção pelo novo coronavírus, ou, ainda, de que seja ele soropositivo para HIV, diabético, portador de tuberculose, câncer, doenças crônicas/respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras que agravem a condição de saúde em decorrência de eventual contaminação.
Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se as informações necessárias ao Juízo de origem – notadamente a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, ANTÔNIO ETEVALDO DE JESUS PASSOS, bem como a cópia integral do pedido formulado pela autoridade policial requerendo a decretação da constrição cautelar dele –, e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de setembro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.